Tribunal: TJES
Processo: 0000532-82.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-82.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO FRANCISCO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL PARA DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, a qual, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. O acórdão reduziu a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 594 dias-multa para 8 anos e 6 meses de reclusão e 511 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. A defesa sustenta omissão quanto à aplicação da detração penal para fins de fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a detração penal para eventual fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. A alegada omissão não se verifica, pois o regime inicial fechado foi mantido em razão da reincidência do embargante, circunstância que justifica regime mais gravoso independentemente do quantum de pena.

5. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional quando a fixação do regime decorre da agravante da reincidência, e não do montante da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A reincidência do condenado autoriza a fixação do regime inicial fechado mesmo quando a pena aplicada é superior a quatro e inferior a oito anos.

3. A detração penal é irrelevante para definição do regime prisional quando o regime mais gravoso decorre da reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto, (vulgo “Gustavão”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, notadamente quanto a aplicação do instituto da detração penal, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO FRANCISCO SOUZA
, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto, (vulgo “Gustavão”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão, notadamente quanto a aplicação do instituto da detração penal, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

O embargante sustenta a existência de vício de omissão, notadamente quanto a aplicação do instituto da detração penal, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Em julgamento da apelação criminal, esta Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena definitiva de ora embargante de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 dias-multa para 8 anos, 6 meses de reclusão e 511 dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material, mantido o regime inicial fechado.

A defesa aponta que o embargante se encontra custodiado desde 10/10/2024.

A despeito do aludido lapso temporal, é certo que o embargante é reincidente (ação penal n. 000001582.2021.8.08.0050), o que justifica a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Por oportuno:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA . REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA . IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado . 3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.